Tribunal: TJMT
Processo: 1048374-84.2024.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048374-84.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO EUGENIO SANTOS ALMEIDA - CPF: 559.207.301-10 (RECORRENTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. IMPEDIMENTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE DECLARADO EM SESSÃO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. EDSON DIAS REIS 1a Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). RELAÇÃO JURÍDICA DECLARADA INEXISTENTE EM OUTRO PROCESSO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A manutenção indevida de informações no Sistema de Informações de Crédito (SCR) constitui ato ilícito e gera dano moral na modalidade in re ipsa.

No caso, a dívida inscrita foi decorrente de uma relação jurídica já declarada inexistente judicialmente. Além disso, a instituição financeira não comprovou a existência de qualquer relação contratual válida com o autor.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O autor alega que o banco recorrido incluiu, de forma indevida, seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR), referente a uma dívida que ele nunca contraiu. Ressalta ainda que já foi reconhecida judicialmente a inexistência de qualquer relação contratual com o referido banco, conforme demonstrado nas ações no 1048374-84.2024.8.11.0041 e 1033142-60.2021.8.11.0001.

Por sua vez, o banco defende que não praticou ato ilícito e argumenta a falta de provas quanto ao dano moral alegado pelo autor.

Da análise do extrato apresentado sob o id. no 267205790, observa-se que o banco inseriu o montante de R$ 2.686,71 no SCR como prejuízo, com início em dezembro de 2021, sendo mantida até o cumprimento da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a exclusão do apontamento.

Nota-se ainda que tal dívida decorre de uma relação jurídica anteriormente declarada inexistente, conforme evidenciado nos processos no 1055889-67.2022.8.11.0001 e 1033142-60.2021.8.11.0001.

É importante destacar que o banco não conseguiu comprovar a existência de uma relação jurídica válida com o autor, falhando assim em cumprir seu ônus processual, conforme previsto no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Ademais, ainda que a instituição financeira recorrida sustente que o SCR não constitua um sistema de cadastro restritivo de crédito, tal como SPC ou SERASA, isso não mitiga sua responsabilidade pela manutenção indevida de informações que podem prejudicar o consumidor.

Portanto, a inscrição indevida do nome do autor no SCR, embora não se configure como um cadastro restritivo nos moldes tradicionais, é suficiente para causar dano moral, uma vez que o sistema é utilizado para análise de crédito por outras instituições financeiras.

Além disso, se trata deda moral na modalidade
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a extensão do dano.

A propósito, este é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR-BACEN). MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÉBITO PRESCRITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por consumidor e instituição financeira contra sentença que declarou a inexigibilidade de débitos inscritos no SCR-BACEN e condenou o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. O consumidor pleiteia a majoração da indenização, enquanto o banco busca afastar a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a manutenção de débito prescrito no SCR-BACEN configura ato ilícito e enseja dano moral; e (ii) verificar se o quantum indenizatório arbitrado é proporcional ao dano sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR-BACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, sendo ilícita a manutenção de débito prescrito em seus registros.

A anotação indevida de débito prescrito caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

O valor fixado na sentença (R$ 4.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando majoração nem redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A manutenção indevida de débito prescrito no SCR-BACEN configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais. 2. O dano moral decorrente de anotação irregular em cadastro restritivo de crédito é presumido (in re ipsa). 3. O quantum indenizatório deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar enriquecimento indevido ou desconsiderar o caráter pedagógico da condenação.”

(N.U 1021021-26.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 18/03/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÉBITOS NO SCR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SISTEMA DE REGISTRO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de Apelação Cível interpostos por Ludimila Alvares de Jesus e Banco do Brasil S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na verificação da responsabilidade do Banco do Brasil pela manutenção indevida de débitos no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), na caracterização do dano moral e na adequação do quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a inscrição indevida no SCR configura dano moral in re ipsa, dispensando a prova do prejuízo.

4. O SCR, embora não seja órgão de restrição de crédito, exerce função similar ao influenciar a concessão de crédito, possuindo natureza restritiva.

5. Diante da inscrição indevida, resta configurado o dano moral, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00 fixado pelo juízo de origem, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Quanto aos honorários advocatícios, o percentual de 20% é compatível com a complexidade do caso e o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte autora, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "A inscrição indevida de débito quitado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) configura dano moral in re ipsa, impondo a responsabilidade objetiva da instituição financeira e ensejando a devida indenização."

(N.U 1008264-14.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

Portanto configurada a falha na prestação do serviço, o dever de indenizar da recorrida é inerente.

No que se refere ao quantum indenizatório, observa-se que a doutrina e a jurisprudência orientam sua fixação com base em critérios como as condições educacional, econômica e profissional do lesado; a intensidade do sofrimento; o grau de culpa ou dolo do ofensor; sua situação econômica; os benefícios eventualmente obtidos com o ato lesivo; e a extensão do dano, sempre com observância do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais para declarar a inexistência da dívida objeto da lide e
para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$
5.000,00 (cinco mil reais)
, pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024);

Deixo de condenar a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento ao recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025